Tribunal: TJMT
Processo: 1004270-15.2021.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004270-15.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LUIZ APARECIDO MARCELINO - CPF: 590.236.438-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1004270-15.2021.8.11.0040– Sorriso.

Apelante
:
Banco do Brasil S.A.

Apelado
:
Luiz Aparecido Marcelino.

E M E N T A
.

RECURSO DE APELAÇAO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – INÉRCIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INDEVIDO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – HIPOTESE DE POSSÍVEL ABANDONO DA CAUSA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo em razão da ausência de recolhimento da diligencia do Oficial de Justiça, requer a intimação pessoal da parte para dar andamento à lide.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1004270-15.2021.8.11.0040– Sorriso.

Apelante
:
Banco do Brasil S.A.

Apelado
:
Luiz Aparecido Marcelino.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos
da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial

proposta em face de
Luiz Aparecido Marcelino
,

indeferiu a petição inicial, extinguindo, o processo, sem resolução do mérito, em razão do não pagamento das taxas e custas correspondentes à distribuição.

Inconformado, recorre o exequente, sustentando o equivoco

da sentença de extinção do feito, sob o argumento da necessidade de intimação para adequado andamento do feito.

No ponto diz que

eventual desinteresse da parte em comprovar a publicação do edital que lhe competia para possibilitar o andamento do feito, não se confunde com a ausência de um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e que para a extinção do processo necessária a intimação pessoal.

Pontua que é dever do juiz condutor do processo, antes da extinção do processo, intimar a parte para recolher as custas iniciais quando indeferido beneficio da gratuidade, e que a ausência de intimação caracteriza cerceamento ao acesso à justiça.

Por tais fundamentos, pede pela anulação da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1004270-15.2021.8.11.0040– Sorriso.

Apelante
:
Banco do Brasil S.A.

Apelado
:
Luiz Aparecido Marcelino.

V O T O

Na origem, cuida-se ação de execução de título extrajudicial

proposta pelo Banco do Brasil, objetivando a cobrança de dívida fundada em

Cédula de Produto Rural Financeira nº 149.215.442 e CPR nº 458970,

inadimplidos.

Cinge-se, que diante da citação negativa do executado, pelo Oficial de Justiça, o exequente foi intimado e requestou pela realização de pesquisas via SisbaJud e InfoJud, a fim de localizar endereço do executado, cujo pedido foi indeferido.

Em seguida, apresentou novo endereço, expedindo-se o competente mandado, que também restou infrutífero. Empós, requestou a citação eletrônica através do aplicativo WhatsApp, sendo intimado para recolhimento da diligência.

Decorrido o prazo, o juiz
a quo
proferiu sentença julgando extinto o processo, na forma do art. 290, 924, I e 925 todos do CPC, sob o fundamento da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento valido e regular do processo.

Não concordando com o édito judicial, recorre o exequente, ora apelante, defende o equívoco da sentença hostilizada sustentando que não fora intimado pessoalmente para dar andamento ao processo.

A pretensão recursal merece acolhida. É que, o não cumprimento da ordem para recolhimento de diligencias assemelha-se a hipótese de abandono da causa, o que requer a intimação pessoal do autor, para cumprir o encargo, antes da extinção do feito.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – INÉRCIA - EXTINÇÃO DA AÇÃO - INVIABILIDADE
- AUSÊNCIA DA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

Para extinção da ação por abandono da causa é necessária a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.”
(RAC n.

0000695-55.2006.8.11.0100,

Rel. Desa. Serly Marcondes Alves,

4ª Câmara de Direito Privado. J. 27.11.23).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALTA DE RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA – NÃO CUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO PELO ARTIGO 485, INCISO III, §1º DO CPC – HIPÓTESE DE POSSÍVEL ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - NECESSIDADE
– OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constatada a ausência de recolhimento da diligência do oficial de justiça, verificada a intimação pessoal para dar andamento na lide, correta a decisão primeva que extinguiu o feito, nos termos do artigo 485, III, 1º do CPC
”. (RAC n. 1033200-11.2019.8.11.0041,

2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho. j. 02.08.23 - negrite)

Nesse diapasão, o recurso merecer ser provido para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024